Tribunal: TJMT
Processo: 0003337-51.2015.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003337-51.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 869.541.801-49 (APELADO), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), WESLEI LEITE FERNANDES - CPF: 052.113.131-60 (APELANTE), OTTO MARQUES DE SOUZA - CPF: 129.229.128-17 (ADVOGADO), JOSE FAUSTO FERNANDES - CPF: 807.901.191-53 (APELANTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003337-51.2015.8.11.0046

APELANTE: WESLEI LEITE FERNANDES, JOSE FAUSTO FERNANDES

APELADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DOS RÉUS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS DO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC - SENTENÇA REFORMADA -
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA -

RECURSO PROVIDO.

Cabe ao autor o ônus de provar a relação jurídica existente entre as partes (art. 373, inciso I, do CPC), uma vez que a Ação de Cobrança exige a demonstração da
causa debendi
. Não o fazendo, a improcedência é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003337-51.2015.8.11.0046

APELANTE: WESLEI LEITE FERNANDES, JOSE FAUSTO FERNANDES

APELADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes julgada procedente para:
1) CONDENAR em danos morais no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) reais com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir desta data.; 2) CONDENAR em danos materiais inerentes aos gastos/despesas decorrentes do óbito a ser apurados em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a ser atualizada pelo índice INPC, a partir de cada gasto; 3)CONDENAR ao pagamento pensionamento mensal a autora, consistente nos rendimento liquido que a vítima recebia a época dos autos até a data em que esta completaria 70 (setenta) anos. O valor da remuneração deve sofrer correção monetária a partir do INPC. As parcelas vencidas devem ser pagas de uma única vez com juros de mora de 1% ao mês. As vincendas devem sofrer juros a partir do mês em que deveria ser feito o pagamento; 4) CONDENAR ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada esta arbitrada em 10% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Os apelantes sustentam que um deles, o condutor do F-4000 (Wesley Leite Fernandes), estava a trabalho recolhendo o leite dos produtores da Comunidade Mãe Terra, localizada na Gleba Colônia dos Mineiros, no município de Comodoro/MT, no momento em que ocorreu o acidente. Alegam que o fato de ele não ter Carteira de Habilitação de categoria específica para esse tipo de veículo não comprova por si só a sua culpa e deve ser interpretado apenas como infração administrativa, e não como imperícia, imprudência e/ou negligência. Acrescentam que ele dirigia rotineiramente esse caminhão, portanto não era inexperiente.

Além disso, que o episódio aconteceu numa curva, no topo de um morro, o que levaria à conclusão de que não estava em alta velocidade, ao contrário do que informou o cunhado da vítima no Boletim de Ocorrência.

Assinalam a culpa exclusiva da vítima pois trafegava em uma motocicleta no meio da estrada, não conseguiu frear e colidiu com o F-4000, que já estava parado. Pedem a aplicação do art. 945 do CC.

Ressaltam que as provas produzidas nos autos atestam essa afirmação, corroborada também pela sentença absolutória na Ação Penal no 1930-10.2015.811.0046 — Código n°. 76.855, julgada improcedente por insuficiência de elementos probatórios da ausência de cautela por parte do apelante.

Consignam que, diante disso, o
decisum
ora recorrido traz insegurança jurídica.

Asseguram que as precárias condições da estrada vicinal de terra batida, estreita, somadas aos atoleiros devido ao período chuvoso, a curva fechada e no topo de um morro motivaram o acidente e afastam a possibilidade de o caminhão estar em alta velocidade naquele trecho.

Relatam que foi prestado atendimento à vítima, e que o apelante (Wesley), após verificar o estado dela, deixou seu irmão (Jefferson) acompanhando-a e foi até um local próximo para avisar os familiares.

Pugnam pela reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 30415973.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0003337-51.2015.8.11.0046

APELANTE: WESLEI LEITE FERNANDES, JOSE FAUSTO FERNANDES

APELADO: MARIA APARECIDA RODRIGUES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada propôs Ação de Reparação de Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes, julgada procedente para condenar os apelantes ao pagamento solidário dos danos morais e materiais, bem como pensão pela morte do seu companheiro em 05/04/2015 em decorrência de complicações resultantes do acidente em 29/12/2014, quando dirigia a motocicleta (HONDA/CG 150 TITAN ESA, ANO 2004/2005, VERMELHA, PLACA JZY-2271 COMODORO/MT) que colidiu com o caminhão FORD F-4000, de propriedade de um dos apelantes (José Fausto Fernandes) e conduzido pelo outro (Wesley Leite Fernandes).

O fundamento da sentença foi de que este último (Wesley) motivou o episódio pois não tinha habilitação específica para esse tipo de veículo.

O juízo
a quo
consignou também que, não obstante cuidar de mera infração administrativa, está demonstrada a negligência do apelante José Fausto em autorizar pessoa sem nenhum conhecimento técnico a dirigir um F-4000, a qual, por sua vez, tinha, por isso mesmo, a obrigação de cautela redobrada por tratar-se de via rural e estreita. E mais, que as fotografias trazidas na inicial revelam que, ante a sua grande extensão, chocou-se com a moto ao realizar a curva.

Conforme se depreende dos autos, o comunicante do Boletim de Ocorrência (id. 30413963), Jailton Alves de Souza, cunhado da vítima, não presenciou os fatos, como mencionado tanto no BO como em seu depoimento (id. 30413967). Isso porque ele foi informado por Wesley (apelante) sobre o que aconteceu e chegou ao local apenas posteriormente a fim de prestar socorro.

Em contrapartida, o irmão do apelante estava presente naquele momento e disse que dirigia devagar, numa subida, quando a motocicleta, em sentido contrário (descida), em alta velocidade e no meio da estrada, bateu no caminhão, mesmo com a tentativa do réu de desviar (id. 30413971). Portanto essa alegação contraria a da autora, de que quem estava acelerado era o F-4000.

São pressupostos da responsabilidade subjetiva a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, e a ausência de qualquer um desses elementos retira a obrigação de indenizar.

O ônus de comprovar a inobservância do dever de cautela neste caso incide sobre a autora.

Contudo, o BO tem caráter unilateral e, como ressaltado, foi narrado por terceiro que não presenciou os fatos. Desse modo, as informações contidas nos autos mostram-se conflitantes, pois enquanto o apelante diz que a vítima estava em alta velocidade, a apelada sustenta o oposto.

Ademais, não se buscou em juízo a oitiva de eventuais testemunhas presenciais. A dinâmica do acidente também poderia ser atestada por laudo ou parecer técnico.

Meras arguições desprovidas de substrato probatório apto a demonstrar a probabilidade do direito reclamado não autorizam a procedência da lide, e não há como presumir a culpa dos apelantes pela colisão entre os veículos, que inclusive se deu na lateral do F-4000, no que não evidencia que tenha atropelado ou se chocado com a vítima.

Importante acrescentar que o STJ já consignou que a ausência de habilitação considerada de forma isolada não leva à presunção de culpa exclusiva da vítima.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RODOVIA. MÁ CONSERVAÇÃO. EXTINTO DNER. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO.
CONDUTOR SEM HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA
. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMONSTRAÇÃO AUSÊNCIA. NEXO DE CAUSALIDADE. VERIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO 535. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA 284/STF. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 NA REDAÇÃO DA LEI 11.960/09. ART. 20. §§ 3o E 4o DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

1. Não se conhece de recurso especial por suposta violação do art. 535 do CPC se a parte não especifica o vício que inquinaria o aresto recorrido, limitando-se a alegações genéricas de omissão no julgado, sob pena de tornar-se insuficiente a tutela jurisdicional. Súmula 284/STF.

2. Esta egrégia Corte já estabeleceu a legitimidade passiva da União no que se refere às ações em curso ou ajuizadas no período de inventariança do DNER. Precedentes.

3. A ausência de habilitação para condução de veículos, considerada isoladamente, não autoriza a presunção de culpa exclusiva da vítima, para fins de exclusão do dever de indenizar. Precedente.
[...]

(REsp 1328332/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 21/05/2013)

Cabe anotar ainda que o apelante condutor do caminhão respondeu à Ação Penal no 1930-10.2015.8.11.0046, que tramitou na Primeira Vara Criminal e Cível de Comodoro/MT, julgada improcedente justamente por inexistirem elementos suficientes que comprovassem que não agiu sem o devido dever de cautela (id. 30415465).

E mais, a coisa julgada na esfera criminal não interfere na cível. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO, INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CULPA DA VÍTIMA. REVISÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
ABSOLVIÇÃO ESFERA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NO JUÍZO CÍVEL
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há se falar em violação ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido resolve todas as questões pertinentes ao litígio, tornando-se dispensável que venha a examinar todas as alegações e fundamentos expendidos pelas partes. 2. A análise da pretensão recursal sobre a ausência do dever de indenizar encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ. 3.
Ressalvada a absolvição em decorrência da inexistência do fato ou da não comprovação da autoria, a coisa julgada penal não interfere na esfera cível (art. 935 do CC). Precedentes.
4. A parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 732.200/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)

Contudo, mesmo em segundo grau constou no juízo criminal que “
não ficou comprovado que sua conduta estivesse revestida de inconteste imprudência, a ensejar a condenação
” (Ap no 150630/2017, data de julgamento: 14/11/2018), até porque, como assinalado pelo relator do Recurso em questão, a estrada é estreita, em péssimo estado de conservação, era período chuvoso, por conseguinte o apelante nem tinha como trafegar em velocidade alta, e além do quê no momento subia o morro numa curva fechada. Confira-se a ementa do referido acórdão:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA INEXISTÊNCIA DE HABILITAÇÃO ESPECÍFICA E OMISSÃO DE SOCORRO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL: PRETENDIDA CONDENAÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – CULPA DO CONDUTOR NÃO DEMONSTRADA – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
A inexistência de habilitação específica, não é fato que, de forma exclusiva, tenha o condão de ensejar a condenação do agente, ainda mais, quando a análise do conjunto probatório, evidencia que não existe prova de que tivesse se furtado aos cuidados típicos dos condutores, ou mesmo, que tivesse se negado a prestar o devido socorro à vítima.

(N.U 0001930-10.2015.8.11.0046, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018)

Posto isso, não demonstrada a negligência, imperícia ou imprudência do apelante, e não tendo a autora se desincumbido desse ônus probatório, a reforma da sentença se impõe.

Sobre a matéria:

ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE O ACIDENTE SE DEU POR CULPA DO RÉU – LAUDO PERICIAL QUE APONTA INCAPACIDADE DA AUTORA DE 17,5% –
AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO RÉU – INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA DO QUAL NÃO SE EXTRAI CULPA DO RÉU - SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO IMPROVIDA.

(Apelação 00179542220118260019 TJSP - 36a Câmara de Direito Privado - Relator Jayme Queiroz Lopes - j. em 18/02/2016)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU - NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO - AUSÊNCIA DO DEVER DE REPARAR - RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

A ausência de prova do nexo de causalidade entre o fato danoso e a culpa do réu inviabiliza o pedido de reparação.

(Ap 58136/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 23/06/2017)

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE COBRANÇA
. (...)
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA ORIGEM DO CRÉDITO PERSEGUIDO. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS QUE COMPETIA AO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC
. (...) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...)
Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor a prova da origem do débito, a teor do disposto no artigo 333, inciso I, do CPC
. (...) Dessa forma,
não havendo comprovação acerca do negócio firmado entre autor e réu, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência do pedido de cobrança
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. RECURSO IMPROVIDO.
(Recurso Cível no 71005325329, 2a Turma Recursal Cível, TJ/RS, Rel. Cintia Dossin Bigolin, julgado em 08/07/2015, publicado em 14/07/2015) (sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a lide ante a ausência de prova da culpa dos apelantes.
Por consequência, inverto os ônus de sucumbência, que ficarão a cargo da autora, com as ressalvas de que ela é beneficiária da justiça gratuita e de que os honorários advocatícios de 10% devem incidir sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020